Tribunal: TJMT
Processo: 1005395-41.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 11005395-41.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADILSON MORETTI em virtude de decisão proferida pela Juíza da 2.a Vara Cível da Comarca de Alta Araguaia que, nos autos de Cumprimento de Sentença n° 0001486-21.2016.8.11.0020, movido em face de PAULO ROBERTO ROSSATO e ELIANE BERVIAN ROSSATO, indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem para os Agravados refazerem os cálculos apresentados, sob o fundamento de que a questão está abarcada pela preclusão consumativa.
Inconformado, o Agravante alega que a decisão não pode susbistir. Afirma que o laudo pericial apresentado pelo expert consta erro material e que, por este motivo, não opera a preclusão.
Assevera que “no laudo pericial apresentado pelo perito judicial às fls. 136/203, os bens foram avaliados em R$ 4.613.231,00 (quatro milhões, seiscentos e treze mil, duzentos e trinta e um reais), entretanto, deixou de identificar os imóveis e a exata medição de seu perímetro, o que faz conter erro material, vez que são áreas contiguas, e sua homologação, sem dar vista a manifestação, causara prejuízos irreparáveis ao recorrente (...).”
Aduz que “teve conhecimento, posteriormente, de que o BANCO DO BRASIL S.A, cedeu para a empresa ATIVOS S.A, alicerçado na resolução 2686/2000 e artigo 286 e seguintes do C.C, o credito relativo ao item 2 do presente Instrumento de transação homologado, qual seja, o valor de R$ 447.700,00 (quatrocentos e quarenta e sete mil e setecentos reais), representado pela assunção de divida do Requerido junto ao Banco do Brasil S/A, das operações no 1357461 (custeio), no 1357454 (Finame rural) e no 143450 (reestruturação de ativos).”
Aponta a existência de “erro material, visto que esta pendente de pagamento somente o item 3 e 4 do Instrumento de transação homologado, titulo objeto do cumprimento de sentença, considerando que o item 1 do Instrumento de transação homologado, foi excluído conforme decisão de fls. 72 e seguintes dos presentes auto (...).”
Ressalta que, “(...) requereu o chamamento do feito à ordem (conforme documento ref. 12), informando a cessão de créditos realizada entre o Banco do Brasil e a Ativos S/A relativos aos Contratos no 1357461 (custeio), no 1357454 (Finame rural) e no 143450 (reestruturação de ativos), requerendo que os exequentes, ora recorridos fossem intimados a refazer os cálculos, tendo em vista o erro material contido na planilha de débitos apresentada, tendo sido indeferido sob o entendimento de preclusão da matéria.”
Segue argumentando que “os exequentes, ora agravados, pretendem o recebimento de R$ 1.550.379,70, apurado em setembro de 2016, sendo que os Contratos 135761, 1435450 e 1357454, não foram liquidados pelos recorridos, vez que foram cedidos para a empresa Ativos S/A, sendo que no mínimo o Magistrado prolator da decisão recorrida, deveria determinar a intimação da instituição cessionária, para que trouxesse aos autos planilha e demais circunstâncias elementares.”
Registra que “o Item 1 do Instrumento de transação homologado, titulo objeto do Cumprimento de Sentença, foi excluído por força do despacho proferido as fls. 72 e seguintes, e o item 2 do presente Instrumento de transação homologado foi cedido para a ATIVOS S/A, remanesce apenas de pagamento os itens 3 e 4 do Instrumento de transação homologado, devendo ser refeito os cálculos.”
Relata que “não pode sofrer cobrança em duplicidade, vez o que o credito acima noticiado, não pertencem aos agravados, não possuindo interesse de agirem, bem como legitimidade de pleitear em juízo, direito alheio em nome próprio, sob pena de um precedente temerário.”
Frisa que “está na iminência de ter seu imóvel adjudicado para o pagamento da dívida cedida, enquanto o legitimo titular do direito, sequer tem conhecimento dos fatos supra-citado, sendo imprescindível a intimação do credor cessionário da Ativos S/A , sob pena de nulidade.”
Por derradeiro, suscita nulidade do laudo de avaliação apresentado pelo expert, eis que “não houve a intimação do recorrente para apresentar a manifestação ao laudo apresentado pela Real Brasil, às fls. 136/203, sendo surpreendido com a homologação do aludido laudo, estando na iminência de serem adjudicados ou praceados os bens, o que mutila a regra contida no artigo 477 §1o do CPC, visto não haver nos autos sequer a certidão de intimação.”
Forte nesses argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso para, desde logo, sobrestar o decisum objurgado até o julgamento do mérito do Instrumental.
No mérito, pede o provimento do recurso, com a confirmação da medida in limine.
É o relatório do necessário. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra perfeitamente na exceção do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil/CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I do novo CPC.
Para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que a Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida. Além, é claro, da probabilidade do direito.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, já que a Agravante almeja sobrestar os efeitos do decisum a quo invectivado até o julgamento definitivo do recurso.
Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição sumária, não entrevejo com a clareza necessária a perfeita a confluência desses pressupostos.
Com efeito, em que pesem às alegações expostas pelo Agravante no que se refere à ausência de sua intimação acerca da perícia, bem como do alegado erro material supostamente existente no laudo pericial, não foi possível verificar tais circunstâncias.
Em verdade, por serem autos físicos (Cód. 71888), é dever da parte recorrente, ao apresentar o recurso de Agravo de Instrumento, juntar os documentos obrigatórios elencados no art. 1.017, inciso I do Código de Processo Civil/CPC, bem como outros documentos que o Agravante reputar úteis para a análise do Instrumental (inciso II).
Na hipótese, observa-se que o Recorrente colacionou ao caderno processual a cópia dos autos originários (IDs. 81813495 e seguintes), contudo, o fez de forma incompleta. Nota-se da cópia do processo originário, denominado “vol. 2” (ID. 81816451), que o último ato processual contido no referido documento refere-se a uma petição apresentada pelos Agravados em que pugnam pela nomeação de outro perito, bem como requestam a averbação de penhora à margem da matrícula dos imóveis objeto da causa, e tão somente.
Conclui-se, portanto, que a desídia do Agravante prejudicou a análise processual acerca de seu inconformismo. Por consectário, ante a insuficiência de elementos probatórios neste 2.o Grau de Jurisdição, nesta fase, não há falar em probabilidade do direito invocado e, tampouco, em periculum in mora suscitado pelo Recorrente.
Registro que, para justificar o deferimento do pleito liminar, não basta a aparente situação de prejuízo, mas é imprescindível a comprovação do perigo de que este prejuízo se torne irreversível ou de improvável recomposição caso a medida seja concedida apenas na fase de julgamento do mérito recursal, o que efetivamente não foi observado pelo Agravante.
Assim, ao menos prima facie, por não vislumbrar os pressupostos autorizadores, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do que dispõe o art. 1.019, II da Lei dos Ritos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de abril de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora